Tribunal: STF
Processo: Rcl 68711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698).



    Aponta a existência de distinção entre o aludido tema de repercussão geral e o caso dos autos.



    Requer, dessa forma, a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O enquadramento do caso de origem ao Tema 698 decorreu de determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, que, por constatar a identidade entre as questões jurídicas debatidas, determinou a devolução dos autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Essa circunstância foi devidamente apontada no acórdão que negou provimento ao agravo interno da reclamante:



    De início, importa registrar que a decisão vergastada foi proferida em cumprimento à determinação do Ministro Dias Toffoli (mov. 65, doc. 3), segundo a qual a matéria versada no recurso extraordinário corresponde ao Tema 698 da sistemática da repercussão geral, padecendo de razoabilidade os argumentos expendidos no agravo interno quanto à inaplicabilidade do referido paradigma, uma vez que, naquela ocasião, o recurso extraordinário foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do STF acerca do tema em voga, sem nenhuma insurgência das partes, que se quedaram inertes (mov. 74). 



    Calha gizar, outrossim, que restou claramente demonstrado na decisão objurgada que o entendimento perfilhado no acórdão objeto do recurso extraordinário, constante da mov. 3, item 68, está em consonância com o que restou decidido pelo Pretório Excelso, quando do julgamento do recurso paradigma (RE n. 684.612/RJ - Tema 698i )



    Reabrir a discussão acerca da conformidade do caso de origem ao Tema 698 implicaria em reexame, em sede reclamatória, do ato da Presidência deste Tribunal que estabeleceu a correspondência entre um e outro. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente